Tribunal: TJES
Processo: 5009237-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009237-29.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLINDO MACHADO BRITO

RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5009237-29.2023.8.08.0014

RECORRENTE: CARLINDO MACHADO BRITO

RECORRIDO: ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS

DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO “CONTRIB. APDDAP ACOLHER”. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por CARLINDO MACHADO BRITO em desfavor de ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, sob a alegação de que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a efetiva contratação dos serviços.

A sentença singular (ID 8013713) foi proferida nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipadamente concedida, a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIB. APDDAP ACOLHER”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Julgo improcedente o demais.

O autor interpôs recurso (ID 8013715), pugnando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, sob o argumento que, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro-grau, o dano moral é in re ipsa, qual seja, independente de comprovação, visto que decorre da conduta ilícita da recorrida.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao ID 8013721.

É a síntese do necessário. Passo a decidir,

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A irresignação autoral merece acolhimento.

O juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade dos descontos, determinando o cancelamento e a restituição do prejuízo material auferido pelo consumidor, em dobro.

Na verdade, a irregularidade na cobrança é incontroversa nos autos. Somente a parte autora apresentou recurso e questiona a configuração do dano moral.

Nessa toada, entendo que a falha na prestação de serviço da recorrida, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pelo recorrente, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria do recorrente, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência do consumidor, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em benefício do recorrente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser reformada, para acolher o pedido indenizatório de danos morais, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de piso e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela taxa SELIC na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)